Tribunal: TJDFT
Processo: 0008223-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008223-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31201273, o SINDIRETA requereu a revogação da suspensão do processo, a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos e a expedição das competentes Requisições de Pequeno Valor. O Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento da execução (ID: 32286472). O saneamento do feito se deu conforme a decisão de ID: 10916148, na qual restou limitado o período exequendo do servidor MARCO ANTÔNIO SANTIAGO. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 10915832. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0011648-30.2008.8.07.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 30740257), e não comporta mais alteração. Antes de remeter os autos à Contadoria para atualização dos cálculos e considerando a permanente atividade saneadora exercida pelo juiz ao longo da entrega da prestação jurisdicional, verifica-se pelos documentos acostados no ID 10916168 eventual coisa julgada em relação ao servidor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA. Diante disso, intime-se o exequente para esclarecer a existência de litispendência / coisa julgada em relação ao mencionado servidor. Prestado o esclarecimento, dê-se vista ao DF. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador